Tribunal: STF
Processo: HC 203359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus contra ato do Juiz da execução penal. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de petição de agravo em execução, autuada como habeas corpus, apresentada contra decisão do Juiz da Execução Penal, que indeferiu a concessão do livramento condicional.
    2. A parte impetrante sustenta que a paciente preenche todos os requisitos necessários à obtenção do livramento condicional e requer a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede “seja determinado a realização de novo exame criminológico, que observe os parâmetros técnicos de cada entidade profissional, com a consequente classificação de cada laudo/avaliação/parecer profissional”. 
    3. Decido.
    4. O pedido não deve ser conhecido.
    5. Não cabe habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal contra decisão proferida por Juiz da Execução Penal, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    6. Tampouco é possível cogitar de concessão da ordem de ofício. Seja porque a petição inicial não foi instruída com as peças necessárias à exata compreensão da controvérsia, seja porque dos autos constam cópias de decisões referentes a processo no qual a paciente sequer figura como parte. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator